Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-26.2023.8.11.0093
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000594-26.2023.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO LIMA FRANCO - CPF: 013.431.593-69 (RECORRENTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA E DAS QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito visando reformar a decisão que pronunciou
o recorrente
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos IV e VI,
c.c
. § 2º-A, II, ambos do Código Penal, e Lei 8.072/90, por homicídio qualificado. O recorrente pleiteia a despronúncia, alegando ausência de provas suficientes de autoria ou participação no crime e a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia deve ser mantida ou reformada, com a exclusão da imputação de homicídio qualificado e despronúncia do réu; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras de homicídio qualificando o crime como cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo de condição de sexo feminino devem ser excluídas da análise do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade, sendo suficiente a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de prova plena da autoria ou das qualificadoras.

A inexistência de provas conclusivas sobre a autoria não impede a pronúncia, pois o Tribunal do Júri possui a competência para decidir sobre os elementos de prova apresentados no julgamento. O princípio
in dubio
pro

societate
impõe que, na
ausência de elementos claros que excluam a autoria, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

No que tange às qualificadoras, estas devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri quando não se apresentam manifestamente improcedentes. As qualificadoras de recurso que dificultou a defesa e motivo de condição de sexo feminino não são manifestamente improcedentes e devem ser mantidas para apreciação pelos jurados.

A exclusão das qualificadoras só é admissível quando houver evidência clara de sua improcedência, o que não ocorre neste caso, sendo a matéria apta a ser examinada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia baseia-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo admissível mesmo na ausência de prova plena.

As qualificadoras de homicídio qualificando o crime como cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo de condição de sexo feminino devem ser mantidas para análise do Tribunal do Júri, caso não se mostrem manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, IV e VI,
c.c
. § 2º-A, II; Código de Processo Penal,
arts
. 413, 415, e 581; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 864.419/BA, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, julgado em 4/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
1000594-26.2023.8.11.0093

– COMARCA DE
FELIZ NATAL

RECORRENTE:

ANTONIO LIMA FRANCO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
em Sentido Estrito
,
interposto por
Antonio
Lima Franco

visand
o reformar
a decisão proferida
nos autos n
.

1000594-26.2023.8.11.0093
,
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Nata
l
-MT
,

que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado e
o pronunciou como incurso nas sanções do

artigo
121, § 2º, incisos I
V
e
V
I
,
c.c
. § 2º-A, II,
ambos
do Código Penal,
c.c
. Lei 8.072/90 (crime hediondo)
,
submetendo-o
s
a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri

pela morte de
Adriana Rodrigues

(Id.
267909383
)
.

Inconformad
o
com a senten
ça,

insurge o réu por meio de su
a defesa
,

r
equere
ndo

a
des
pronúncia
,

com fundamento no
artigo

581, IV
, do Código
de Processo Penal,

ante a
alegada
ausência de indícios suficientes de autoria ou de sua participação no crime que lhe foi imputado

(Id
.

267909390
).

Pugna ainda pela exclusão das qualificadoras, quais sejam: (i)
art. 121, § 2°, inciso IV do Código Penal, por ausência de provas de que o delito tenha sido cometido
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida; (
ii
)
art. 121, § 2°, incisos VI,
c.c
§ 2º-A, II do Código Penal, aduzindo não haver qualquer elemento nos autos aptos a demonstrar que o
crime tenha ocorrido por razões de condição de sexo feminino
.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos da defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo
,

com
a consequente manutenção da sentença

que pronunciou o recorrente
(
Id.

267909397
).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem
manteve a
sentença por seus próprios fundamentos
(I
d.

267909398
).

O parece
r
ministerial
,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo
desprovimento

do recurso,
com a manutenção
in
totum
da sentença de pronúncia proferida pelo douto Magistrado
a quo
,
conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA
– Pedido para despronunciar o réu por ausência de provas - Impossibilidade – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Existência de materialidade e indícios de autoria – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio in dubio pro
societate
– Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas para serem suprimidas da análise
do Tribunal do Júri – Parecer pelo
desprovimento
do recurso
”
.

(Id.
269603289
)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025